Tribunal: STF
Processo: HC 213798
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — PRISÃO PREVENTIVA — FURTO — FUNDAMENTOS IDÔNEOS — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — INADEQUAÇÃO DO WRIT —NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator não conheceu do HC 715.887/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, efetivada em 30 de novembro de 2021, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 155, § 4º, inciso IV (furto qualificado pelo concurso de pessoas), e 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal. Em 1º de dezembro seguinte, recebeu denúncia em desfavor do paciente e demais acusados. No dia 22 de fevereiro de 2022, manteve a preventiva, dizendo permanecerem os motivos ensejadores da custódia.



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ. 



     



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Apontam violados os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 312 do Código de Processo Penal. Arguem não haver contemporaneidade entre a prática do crime, alusiva à 17 de maio de 2021, e a decisão constritiva.



    5. Requerem, liminarmente, o afastamento da prisão. Buscam, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório. Decido.



     



    6. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



     



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Não é, porém, o caso dos autos.



     



    8. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva (documento nº 4), aludiu aos contornos do fato delitivo, destacando haver o paciente se associado com outras pessoas para o cometimento de furtos de tratores na região de São José do Rio Preto e Catanduva. Assentou necessária a custódia para garantia da ordem pública, considerado o fato de que “já possuem passagens criminais por furtos anteriores e posteriores aos fatos nestes autos, demonstrando que se dedicam à vida criminosa, a fim de se evitar a reiteração delitiva. A fundamentação, presente o risco à ordem pública, é válida, evidenciada a indispensabilidade da prisão cautelar para evitar a reiteração delitiva e interromper as atividades do grupo. 



    9. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a necessidade de fazer cessar ou diminuir as ações de associação ou organização criminosa justifica a prisão cautelar para garantir a ordem pública. Assim, por exemplo:



     
EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RAZÕES IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Para a negativa do direito de apelar em liberdade, foi considerada a participação do agravante em associação criminosa voltada à prática de furtos de carga. 3. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo interno desprovido.(HC 206241 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022)



    EMENTA: Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto qualificado. Alteração superveniente do quadro processual. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 28.04.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 200913 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 20-08-2021 PUBLIC 23-08-2021)



    10. Por outro lado, a existência de inquérito ou ação penal em curso também revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Nessa linha é a jurisprudência desta Corte:



    1.Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.(HC 130346, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2016 PUBLIC 14-03-2016)



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida. (HC 126030, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015)



    11. A questão suscitada a respeito da ausência de contemporaneidade da custódia sequer passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma. De todo modo, observem haver o Juízo destacado a existência de registros criminais anteriores e posteriores aos fatos narrados, o que demonstra a atualidade das razões que embasaram a custódia.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



     



Brasília, 4 de abril de 2022.



 



 Ministro André Mendonça



Relator